Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN/DF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por alienante de veículo automotor, visando compelir o adquirente a promover a transferência da titularidade e dos débitos incidentes sobre o bem junto ao DETRAN/DF. A autora alegou ter vendido o veículo em 2014, sem que o adquirente realizasse a transferência, o que gerou débitos que permaneceram em seu nome. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de obrigação do adquirente em promover a transferência após expirada a procuração, bem como a responsabilidade solidária da autora por não ter comunicado a venda ao órgão de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar judicialmente a transferência da propriedade e dos débitos do veículo ao adquirente na ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN/DF; (ii) estabelecer se a autora pode ser exonerada da responsabilidade solidária pelos encargos incidentes sobre o bem após a alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tradição do veículo acompanhada de procuração vencida não configura obrigação contratual de transferência nem afasta o dever legal da autora de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
4. A ausência de comunicação da alienação ao DETRAN/DF impede o afastamento da responsabilidade solidária da autora pelos débitos do veículo, nos termos do art. 134 do CTB e do art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.118.
5. A responsabilidade solidária do antigo proprietário decorre de regra legal específica e não se confunde com a natureza personalíssima das penalidades de trânsito, constituindo exceção à regra do art. 5o, XLV, da CF/1988.
6. A determinação judicial de transferência compulsória da titularidade do veículo sem o cumprimento das exigências legais e administrativas viola os arts. 123 e 124 do CTB, que impõem a observância de requisitos formais para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
7. A sentença se mostra correta ao reconhecer a omissão da autora e manter sua responsabilidade pelos débitos do veículo, bem como ao afastar a possibilidade de transferência forçada por via judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O antigo proprietário do veículo que não comunica a venda ao DETRAN/DF responde solidariamente pelos débitos e penalidades incidentes até a efetiva comunicação.”; “2. A mera tradição do veículo acompanhada de procuração não exime o alienante do cumprimento das exigências legais para afastar sua responsabilidade.”; “3. Não é cabível a transferência compulsória da titularidade e dos débitos do veículo por determinação judicial sem o atendimento dos requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; CTB, arts. 123, 124 e 134; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §8o, III; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.118; STJ, REsp 965.847/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 04.03.2008, DJe 14.03.2008; TJDFT, Acórdão 1968742, 0706333-06.2020.8.07.0017, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 12.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1967234, 0708740-74.2023.8.07.0018, Rel. Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe/Djen: 06/03/2025.